Tribunal: TJPA
Processo: 0813648-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813648-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: FERNANDO JOSE SANTOS ALVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MULTA POR LITIGÂNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória do juízo de origem, a qual determinava a emenda da petição inicial para comprovação da mora em ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial, à luz do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/2015 e da tese da taxatividade mitigada fixada pelo STJ no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que determina a emenda à inicial não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.
4. A aplicação da tese da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência ou prejuízo irreparável, o que não se verifica no caso concreto.
5. A decisão pode ser impugnada futuramente em apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.
6. Ausência de inovação fática ou jurídica no agravo interno que justifique a reforma da decisão agravada.
7. Aplicação de multa por litigância recursal ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, conforme art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A decisão que determina a emenda da petição inicial não é recorrível por agravo de instrumento, por não estar prevista no rol do art. 1.015 do CPC/2015, e a ausência de urgência impede a aplicação da taxatividade mitigada.
2. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda inicial configura hipótese de inadmissibilidade manifesta, sendo cabível a imposição de multa por litigância recursal nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.009, § 1º; 1.015; 1.021, § 4º; 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.987.884/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.06.2022; STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988); TJRS, AI 70081761793, Rel. Des. Alzir Felippe Schmitz, j. 29.08.2019; TJPA, AI 2355276, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 22.10.2019.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813648-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A.

AGRAVADO: FERNANDO JOSÉ SANTOS ALVES

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, sob o Id. 22074380, interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A., em face da Decisão Monocrática de Id. 21651404, na qual se deixou de conhecer o recurso manejado em face de decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua/PA, e cuja ementa restou assim vazada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. CABIMENTO RESTRITO. ROL TAXATIVO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da petição inicial em ação de busca e apreensão, a fim de comprovar a regular constituição em mora do devedor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determina a emenda da inicial para comprovação da mora pode ser objeto de agravo de instrumento, considerando o rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.

III. Razões de decidir
3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, e a decisão que determina a emenda da inicial não está contemplada como hipótese de cabimento do agravo de instrumento.
4. A urgência que justificaria a recorribilidade imediata via agravo de instrumento não está presente, uma vez que a questão pode ser rediscutida em eventual apelação.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "A decisão que determina a emenda da petição inicial não é recorrível por agravo de instrumento, pois não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.987.884/MA,Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.06.2022.”

Em suas razões recursais de Agravo Interno, sob o Id. 22074380 o Banco J. Safra S.A. sustenta, em síntese, que a decisão combatida possui conteúdo decisório e efeitos práticos relevantes, pois impede a apreciação de liminar em favor do credor fiduciário e ameaça extinguir a ação. Alega que tal decisão ultrapassa o mero despacho ordinatório, exigindo análise do mérito recursal. Defende, ademais, a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, e da jurisprudência do STJ.

Requer, ao final, o conhecimento do presente agravo interno e, no mérito, a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do agravo de instrumento originário, a fim de que se possibilite o exame da legalidade da decisão proferida pelo juízo a quo e a concessão da medida liminar requerida nos autos da ação principal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia reside em verificar se a decisão que determina a emenda à petição inicial para comprovação da mora pode ser impugnada de imediato por agravo de instrumento, sob a égide da taxatividade mitigada reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Antecipo que, apesar de respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Como anteriormente registrei, o despacho que determina a comprovação da mora, isto é, a emenda à exordial, não está contemplado no rol de cabimento do Agravo de Instrumento.

Ademais, na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação" (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – TEMA 988).

Dessa forma, ratifico que, de fato, a taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, não impede a sua mitigação, ou seja, sua interpretação extensiva. Entretanto, no caso dos autos, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015,
inexiste urgência
no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Coadunando a esse entendimento, citei a jurisprudência dos Tribunais Pátrios e desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. EMENDA À INICIAL. CABIMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. A determinação de emenda da petição inicial não está contemplada no rol taxativo de decisões passíveis de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do novo CPC. NÃO CONHECERAM DO RECURSO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081761793, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 29-08-2019).”

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇAO INICIAL. DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. A decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial não é atacável via agravo de instrumento, uma vez que não integra o rol taxativo previsto pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70083013037, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 22-10-2019).”

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal. 3. Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1015.” (2355276, 2355276, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-22).

Nesse sentido, verificando que o recurso de agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, uma vez que fora interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, dele não conheci, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, que dispõe o seguinte:

“Art. 932 – Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Portanto, os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento acima exposto, eis que firmado em consonância com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, deste Egrégio Tribunal, bem como dos Tribunais Pátrios.

Por fim, registro que a decisão da origem não dará azo à preclusão de qualquer matéria. O novo CPC não impediu que a parte interponha recursos das decisões interlocutórias que não integram o rol do artigo 1.015; diversamente, promoveu a recorribilidade diferida, assegurando à parte o manejo de posterior recurso de apelação, caso presente o interesse recursal, inclusive com a atribuição de efeito suspensivo.

O artigo 1.009, do já citado diploma processual civil, é absolutamente claro no tocante ao ponto:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§
1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.”

Desse modo, a decisão monocrática impugnada se mostra em plena consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte, que têm reiteradamente rechaçado o cabimento de agravo de instrumento em hipóteses análogas.

O agravante, ao reiterar argumentos já apreciados, não trouxe qualquer elemento novo apto a modificar a conclusão anteriormente firmada, limitando-se a reproduzir as razões expendidas no agravo de instrumento.

Portanto, ausente inovação fática ou jurídica, não há razão para modificar o decisum agravado, que corretamente aplicou o art. 932, III, do CPC, ao não conhecer do recurso de instrumento por manifesta inadmissibilidade.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém, 17/03/2026